Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1016721-32.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: GABRIEL FAGUNDES CORREA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GABRIEL FAGUNDES CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Comarca de Primavera do Leste (ação penal no 0008491-09.2017.
O paciente encontra-se condenado nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal, a pena definitiva de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo o juízo de sentenciante determinado, ainda, o ingresso imediato no referido regime, com o cumprimento de condições, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico.
Em síntese, a impetrante alega arbitrariedade na decisão que determinou o imediato cumprimento antecipado de pena em desfavor do paciente. Ressalta que as condições aplicadas antecipadamente restringem o direito de locomoção do beneficiário por estar possibilitada a regressão de regime para o fechado e. ainda, medida de monitoramento eletrônico não foi devidamente motivada.
Por fim, sustenta que foi interposto recurso de apelação criminal, e que “...o Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, vem alertando sobre a incompatibilidade do início de cumprimento de pena sem o exaurimento das vias recursais.” (pag. 08-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para a imediata suspensão da aplicação do regime semiaberto aplicado ao paciente, com a revogação do uso de monitoramento eletrônico.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto alegada tese de constrangimento ilegal diante da imposição de cumprimento imediato ao regime semiaberto, na sentença pelo juízo de origem, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, haja vista que a sentença, ao fixar o regime inicial semiaberto, concedeu alvará de soltura ao paciente que se encontrava em prisão preventiva, não estando o ora beneficiário, portanto, custodiado, de modo que não resta comprovado a alegada violação ao seu direito de ir e vir a ser amparado nesta primeira fase do mandamus.
Ademais, a questão a ser enfrentada na presente inicial confunde-se com o próprio mérito da ação constitucional.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c